Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-47.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800488-47.2022.8.14.0013

APELANTE: LUIZ WAGNER BRAGA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, CAPUT, C/C 14, INC. II, DO CP. PENA DE MULTA FIXADA DESPROPORCIONALMENTE. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MILITANDO CONTRA O RECORRENTE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL QUE IMPEDE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CÁLCULO DA PENA. REDUÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) ESCOLHIDA DE FORMA CORRETA PORQUE O CRIME FICOU PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. DENÚNCIA QUE NARROU A OCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE ROUBO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONFIGURANDO O CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao recorrente e a pena base, privativa de liberdade, foi imposta em 04 (quatro) anos de reclusão, enquanto a multa foi imposta em 180 (cento e oitenta) dias multa, motivo pelo qual deve ser reduzida.

2.

Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, as penas não podem ser reduzidas porque foram impostas no mínimo legal.

3.

A redução das reprimendas, por conta da tentativa, ocorreu de forma fundamentada, considerando o grau de proximidade com a consumação do delito.

4.

Não há que se falar em afronta ao princípio da correlação porque a denúncia descreveu duas tentativas de roubo simples, o que é bastante para o reconhecimento do concurso formal.

5.

CÁLCULO DA PENA DE MULTA.
Considerando que nenhuma circunstância judicial

milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 10 (dez) dias multa. A atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada no cálculo da reprimenda porque esta foi imposta no mínimo legal. Presente a causa de diminuição da tentativa, diminui-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 03 (três) dias multa, equivalentes a 03 (três) dias multa, totalizando 13 (treze) dias multa. Considerando a presença da majorante do concurso formal exaspera-se a sanção de multa em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 15 (quinze) dias multa.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir tão somente a pena de multa. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, caput, c/c 14, inc. II do CP às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUIZ WAGNER BRAGA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 116 (cento e dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157,
caput
, e 14, inc. II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO de APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que houve desproporcionalidade na imposição da pena de multa, pois nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor e esta foi imposta em patamar superior ao mínimo legal.

Aduz ainda que tem direito à atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição referente à tentativa deve ser reconhecida no grau máximo. Afirma ainda que o reconhecimento do concurso formal afrontou o princípio da correlação, porque a denúncia não descreve a prática de mais de um crime.

Pede o provimento do recurso para reduzir as reprimendas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento da apelação.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação para reduzir a pena de multa.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 12/03/2022, na Cidade de Capanema, as vítimas NAYARA CRISTINA PIRES RIBEIRO e LAIANY OLIVEIRA DOS SANTOS estavam conversando na via pública quando foram surpreendidas pelo apelante que, mediante ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, exigiu os telefones celulares de ambas. Após Nayara entregar o aparelho, Laiany percebeu que o objeto portado pelo recorrente não era uma arma de fogo, momento em que travou luta corporal com o mesmo e conseguiu imobiliza-lo, ocasião em que uma guarnição da Polícia Militar o prendeu.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que houve desproporcionalidade na imposição da pena de multa, pois nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor e esta foi imposta em patamar superior ao mínimo legal.

De fato, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao recorrente e a pena base, privativa de liberdade, foi imposta em 04 (quatro) anos de reclusão, enquanto a multa foi imposta em 180 (cento e oitenta) dias multa (doc. id nº 13809058, p.7), motivo pelo qual deve ser reduzida.

Ademais, fixadas as penas no mínimo legal, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, as penas não podem ser reduzidas.

De igual forma, a redução das reprimendas, por conta da tentativa, ocorreu de forma fundamentada, considerando o grau de proximidade com a consumação do delito.

Outrossim, não há que se falar em afronta ao princípio da correlação porque a denúncia descreveu duas tentativas de roubo simples, o que é bastante para o reconhecimento do concurso formal.

Por esses motivos, procede-se a nova dosimetria da pena de multa.

Considerando que nenhum circunstância judicial

milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 10 (dez) dias multa.

A atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada no cálculo da reprimenda porque esta foi imposta no mínimo legal.

Presente a causa de diminuição da tentativa, diminui-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 03 (três) dias multa, equivalentes a 03 (três) dias multa, totalizando 13 (treze) dias multa.

Considerando a presença da majorante do concurso formal exaspera-se a sanção de multa em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 15 (quinze) dias multa.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento a apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, caput, c/c 14, inc. II, do CP, às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/11/2023